Tribunal: TJES
Processo: 5011240-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011240-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON SOUZA MADEIRA

AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IPAJM ES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – PREVIDÊNCIA MILITAR – CONTRIBUIÇÃO AO IPAJM – NOVA PREVIDÊNCIA CRIADA PARA OS MILITARES – EXCLUSÃO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS – RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1
)
Em 12 de novembro de 2019 a Emenda Constitucional nº 103, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Em dezembro do mesmo ano foi promulgada a Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Deste modo, o Sistema de Proteção Social dos militares, também conhecido como Previdência dos Militares, possui o mesmo status que a Seguridade Social dos civis, compreendendo um conjunto integrado de ações envolvendo saúde, previdência e assistência social.

2
)
Assim, foi criado um novo fundo gestor de previdência específico para a carreira militar, com orçamento e fontes de contribuição próprias, não estando os militares vinculados à previdência geral (INSS), nem à previdência dos servidores civis, que no Estado do Espírito Santo é gerida pelo IPAJM e, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 foi instituído o Fundo de Proteção Social no Espírito Santo e todos os militares foram excluídos do IPAJM, deixando de contribuir para o Fundo Financeiro (FF) ou Fundo Previdenciário (FP), e passando não só a contribuir para o FPS, mas a receber sua aposentadoria também daquela Previdência.

3)
O Decreto-Lei nº 667/69 trouxe ainda modificações na alíquota de contribuição, uma vez que para os policiais e bombeiros militares ativos estaduais, a alíquota mudou de 11% para 9,5% até dezembro de 2020 e 10,5% a partir de janeiro de 2021, e para os militares estaduais inativos além da nova alíquota, restou também alterada a base de cálculo, não sendo possível se escudar o impetrante em alegado ato jurídico perfeito ou direito adquirido, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico, nos termos da reiterada e pacífica jurisprudência firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF - ARE: 1360016 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022).

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
AILTON SOUZA MADEIRA
contra a Decisão acostada em ID 3752057 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu a medida liminar requerida no Mandado de Segurança impetrado em face de ato apontado como coator emanado do Presidente Executivo do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que visava impedir os descontos da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Irresignado, aduz o agravante que (i) é militar da reserva remunerada e em razão de tal condição contribuía para o IPAJM no percentual de 11% sobre o valor da parcela de proventos que superasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40 da LC nº 282/04; (ii) em simetria com a Lei Federal nº 13.954/19, foi publicada a LC nº 943/20, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, a qual estabeleceu a contribuição obrigatória e mensal de 9,5% sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares; (iii) a partir da vigência de tal legislação a autoridade coatora passou a efetuar os descontos previdenciários com a rubrica Contribuição Mensal – FPS; (iv) para os militares que estão na reserva deve ser observada a regra da legislação da época (LC 282/2004 e Portaria 032-R/2011), uma vez que já ocorreu a formação do ato jurídico perfeito; (v) é inconstitucional o artigo 25 da Lei 13.954/19, que alterou o Decreto-Lei 667/69, pois extrapola a competência de edição de normas gerais, prevista no inciso XXI do art. 22 da CF.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida “a fim de determinar Agravado que suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos Agravante, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004)”.

Pois bem.

A Emenda Constitucional nº 103 de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Em dezembro do mesmo ano foi promulgada a Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal.

Assim, o Sistema de Proteção Social dos Militares, também conhecido como Previdência dos Militares, possui o mesmo
status
que a Seguridade Social dos civis, compreendendo um conjunto integrado de ações envolvendo saúde, previdência e assistência social.

O art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 fixou a alíquota inicial da contribuição, permitindo aos Estados a modificação do seu valor somente a partir de 1º de janeiro de 2025, conforme se denota a seguir:

“
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Vê-se, portanto, que foi criado um novo fundo gestor de previdência
específico
para a carreira militar, com orçamento e fontes de contribuição próprias, não estando os militares vinculados à previdência geral (INSS), nem à previdência dos servidores civis, que no Estado do Espírito Santo é gerida pelo IPAJM.

Assim, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 foi instituído o Fundo de Proteção Social no Espírito Santo e
todos os militares foram excluídos do IPAJM,
deixando de contribuir para o Fundo Financeiro (FF) ou Fundo Previdenciário (FP), e
passando não só a contribuir para o FPS, mas a receber sua aposentadoria também daquela Previdência.

Desse modo, é de se indeferir o pedido de suspensão do pagamento da contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares, porquanto não é possível contribuir para uma previdência e receber os proventos de outro fundo, pelo princípio da contributividade previdenciária.

Ademais, as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do disposto no art. 24-E do Decreto-Lei nº 667/69, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária prevista no inciso II do art. 40. Senão vejamos:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

O Decreto-Lei nº 667/69 trouxe ainda modificações na alíquota de contribuição, uma vez que para os policiais e bombeiros militares ativos estaduais, a alíquota mudou de 11% para 9,5% até dezembro de 2020 e 10,5% a partir de janeiro de 2021, e para os militares estaduais inativos além da nova alíquota, restou também alterada a base de cálculo,
não sendo possível se escudar o impetrante em alegado ato jurídico perfeito ou direito adquirido, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico, nos termos da reiterada e pacífica jurisprudência firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (
STF - ARE: 1360016 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022
).

No mesmo sentido, confira-se acórdão desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. I. A Emenda Constitucional nº 103/19, que alterou o artigo 22, inciso XXI, da Carta Magna, definiu-se que incumbiria privativamente à União legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de policiais militares e bombeiros militares, os quais estariam vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - FPS. II. A União editou a Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, alterando, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 – que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. -, para determinar que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas. III. As novas regras previdenciárias e os novos percentuais destinados à contribuição previdenciário dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incidirão sobre a totalidade da remuneração destes, sem exceções. IV. Na espécie, inobstante o Excelso Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, cujo Diploma, no tocante aos Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, fixou a incidência da alíquota prevista na Lei Federal que passou a produzir efeitos por força da legislação local, de sorte que as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem, no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual. V. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750, datado de 21/10/2021, concluiu pela existência de Repercussão Geral da questão e fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade" (Tema 1177). VI. O artigo 24-F, do Decreto-Lei nº 667/1969 não cuidou de impedir a incidência da nova tributação para os que já se encontravam aposentados, mas de assegurar o direito à aposentadoria remunerada àqueles que alcançaram o direito antes da vigência da nova legislação, o que não se confunde com o regime jurídico tributário. VII. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, estabeleceu que o “recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017.” (STJ-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). VIII. O artigo 24-F, da Lei nº 13.954/19, não exime os Recorridos do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida Lei não isentou os militares estaduais ativos, inativos e pensionistas, da contribuição previdenciária. IX. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750, datado de 21/10/2021, tenha concluído pela existência de Repercussão Geral da questão e fixado a tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade" (Tema 1177), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, de sorte que as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual. X. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a “impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte.” (STF - ARE: 1360016 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022). XI. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. Sentença reforma. Segurança denegada. Recorridos condenados ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios de sucumbência (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0009652-72.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Julgado em 25/08/2023)

Diante da fundamentação acima,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento
.

É como voto.

Diante da inexistência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.